Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003722-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA VITORIA GONCALVES TOLEDO - CPF: 711.323.221-38 (ADVOGADO), ROGER ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 158.178.378-70 (AGRAVANTE), ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA - CPF: 212.694.528-60 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM - CPF: 688.732.041-04 (AGRAVADO), DENARCY LUIZ RUFFATTO BRONHOLLY - CPF: 081.658.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA LAURA GALVAO COSTA BROGNOLI - CPF: 007.434.421-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS CALIXTO DE ALMEIDA - CPF: 068.687.151-02 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), WASHINGTON MARQUES DE SOUZA - CPF: 965.074.626-91 (ADVOGADO), LUISA KAROLINA PASSOS MATIAS - CPF: 058.695.971-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA
-
TERMO INICIAL
-
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O dia útil subsequente da
ciência registrada no sistema
acerca
da decis
ão
questiona
da
corresponde a
o termo inicial do prazo para ingressar com recurso.

2. Assim, u
ltrapassado
mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é intempestivo.

3.
Agravo de instrumento não

conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROGER ARRUDA DE ALMEIDA
e
ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA
contra a decisão proferida na Execução Extrajudicial n.
1043756-33.2023.8.11.0041
, em trâmite na 9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, ajuizada
por
LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM
,
que determinou a

expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos
penhorados nos autos.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão a
gravada

determinou a expedição de mandado de remoção e

avaliação dos veículos, como forma de garantir a execução da dívida no valor de R$ 2.000.000,00, ignorando a existência de bens já penhorados que são

suficientes para assegurar a satisfação da obrigação
.

Assevera que já existem bens penhorados, tendo estes sido indicados pelo fiador na petição de Id. 155250761, sendo um
l
oteamento de condomínio,
avaliado em R$ 11.600.000,00
(
matrícula 12.893
)
e um terreno avaliado em R$ 370.000,00
(
matrícula n
.
45.312
)
.

Menciona que
a medida contraria a própria regra

estabelecida pelo legislador para a escolha dos bens a serem penhorados
, conforme art. 835, §1º, do CPC.

Defende que a
penhora de veículos, por ser de bens móveis e de valor inferior, além de ineficaz para assegurar a

execução, configura medida desnecessária e desproporcional.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso e
reforma
d
a decisão que determinou a expedição demandado de remoção e avaliação dos veículos
,
reconhec
endo-se
a suficiência da penhora dos bens imóveis já

avaliados
.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões apresentada
s

no Id.
274151894

pelo não conhecimento do recurso pela
ausência de pressuposto recursal ou a intempestividade
, ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM

ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial n
.
1043756-33.2023.8.11.0041

em desfavor de
DENARCY LUIZ RUFFATTO BRONHOLLY, GIOVANNA LAURA GALV
Ã
O COSTA
,
ROGER ARRUDA DE ALMEIDA

e

ERICA JOSIANE FAUSTINI CALIXTO DE ALMEIDA
,

objetivando o recebimento do valor de R$ 2
.265.155,24 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos
), oriundo de Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

A ação foi ajuizada em 17/11/2023 e
em 02/04/2024 (Id.
148690739
) foi proferida decisão deferindo
a penhora via
Ba
ncejud
e
Renajud
em desfavor dos executados
, bem como a
remoção dos veículos restringidos via
Renajud
.

Houve pedido do exequente para penhora de 04 imóveis, no entanto, o juízo deferiu a penhora sobre os imóveis somente
das matrículas 85.676 e 45.312
.

A pesquisa
Bacenjud
foi parcialmente frutífera no valor de
R$ 148.501,54
(Id.
165113722
), bem como a pesquisa
Renajud
encontrando 7 veículos em nome dos executados.

Após div
ersas manifestações d
e ambas as partes;

realização de audiência de conciliação
na data de 17/02/2025
e lavratura de termo de penhor
a de imóveis, f
oi expedido o mandado de avaliação e remoção do
s
veículos penhorados
, conforme Id. 184451152.

Contra esse procedimento
, a parte exe
cutada
interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão, senão vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Púbica, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, de fato, é intempestivo.

Depreende-se que
o agravante
se insurge
, na verdade, contra
o cumprimento do mandado
de avaliação e remoção dos veículos penhorados,
publicad
o
em 11/02/2025,
conforme Id.
184451152 dos autos principais.

Isso porque,
o ato judicial impugnado
de cunho decisório foi proferido em
02/04/2024,
consoante Id. 148690739
, sendo que o
s
agravante
s
t
iveram
ciência da decisão em
04/04/2024
,
sendo essa a data que deve ser considerada para interposição do recurso,
vejamos:

Portanto, a data de
04/04/2024
é a que deve ser considerada
como
início para a interposição do recurso.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que
os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.
[...].” (
AgInt
no
AREsp
1685590/SC, 4ª. Turma, Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE BACENJUD. MANIFESTAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS ANTES DA
PUBLICAÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO EFETUADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

Considera-se intempestiva a Impugnação apresentada meses após a ciência do Cumprimento de Sentença evidenciada pelo depósito espontâneo de quantia inferior à exigida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.

Cível - 0040236- 75.2020.8.16.0000 - Campo Mourão – Rel.: Desembargador
Hayton
Lee
Swain
Filho - J. 05.10.2020).
[
g.n
.]

Nestes termos, considerando que o termo
a quo
do prazo se deu em
04/04/2024
e,
em s
endo o agravo de instrumento protocolizado somente em

11/02/2025
,
evidente a sua
intempestividade
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência deste e.

Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do Agravo de Instrumento interposto após o decurso do prazo de 15 dias, estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado da ciência da decisão agravada, porque intempestivo.

(N.U 1017369-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)
.

INTERDITO PROIBITÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
RECURSAL – CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA – AGRAVO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme inteligência do art. 64, §1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, havendo registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo
PJe
, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com recurso.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

(N.U 1018499-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)
.
[
g.n
]

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe e, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso face sua intempestividade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025